Tribunal: STF
Processo: RE 78028
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- APELAÇÃO.- DECISÃO QUE ENTENDEU INAPLICÁVEL O ART. 3º DA LEI 4.121/62 ÀS FALÊNCIAS E INDEFERIU DESDE LOGO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA MULHER.- ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PELA CONSIDERAÇÃO DE QUE A REQUERENTE NÃO PROVARA NÃO TER AUFERIDO BENEFÍCIOS DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO MARIDO.- QUESTÃO DE FATO QUE NÃO FORA SUSCITADA NEM FORA OBJETO DE CONTRADITÓRIO OU DE PROVAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. - NEGATIVA DE VIGÊNCIA, PELO ACÓRDÃO, DO DISPOSTO NO ARTIGO 824 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.